Tribunal: TJMT
Processo: 1003159-82.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Conflito Negativo de Competência n. 1003159-82.2022.8.11.0000
Suscitante(s): Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
Suscitado(as): Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
Vistos, etc.
Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em face do Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública desta mesma Comarca, que declinou da competência para processar o cumprimento da sentença, decorrente da Ação n. 0005648-26.1998.8.11.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Agentes Policiais e Carcerários da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso.
Da análise dos autos, especificadamente, a Certidão constante do id. 119457995, págs. 01/02, verifico que a Desa. Helena Maria Bezerra Ramos analisou inúmeros Conflitos de Competência, atinentes à ação coletiva n. 0005648-26.1998.8.11.0041, tornando-se preventa.
Desse modo, determino a redistribuição do presente Conflito de Competência à Douta Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de fevereiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.